Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-38.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRODUTO COM DEFEITO. PEDIDO DE TROCA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE TROCA. ATRASO EXCESSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a requerida a restituir ao autor o valor de R$4.610,00. Em suas razões, aduz que o ato ilícito praticado pela ré lhe gerou dano extrapatrimonial, que deve ser indenizado. Pede a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de dano moral, no importe de R$ 10.000,00.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 57648925).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
IV. A questão devolvida à análise recursal restringe-se ao cabimento da indenização por dano extrapatrimonial. Nesse contexto, é incontroverso que o autor adquiriu no dia 20/06/2023 um sofá no estabelecimento réu, sendo que o produto foi recebido com avarias, tendo a recorrida conferido o prazo de 30 dias para troca, prazo este que não foi cumprido. Os documentos que instruem os autos demonstram que o autor inicialmente aguardou por mais de 30 dias pela troca do produto, conforme conversas de whatsapp, uma vez que em 17 de agosto a situação não teria sido solucionada (ID 57648790). Por seu turno, a ré, em contestação, aduz que o sofá foi disponibilizado para o consumidor em 45 dias, tendo este se recusado a receber o bem. Todavia, não fez prova de suas alegações. Ao contrário, a própria ré juntou documentos nos quais demonstra que a solicitação de troca somente ocorreu em 13/09/2023, ou seja, muito além do prazo de 30 dias informado ao consumidor, em clara ofensa às normas aplicáveis à espécie (ID 57648805 - Pág. 11). Além disso, o autor afirma que a situação perdura, o que não foi impugnado a contento pelo recorrido.
V. Diante desse quadro, a situação retratada pelo recorrente ultrapassou os limites do mero descumprimento contratual, porquanto extrapolou os desgastes toleráveis em razão do atraso no prazo para cumprimento da obrigação. O prazo para entrega da sofá foi estipulado para o dia 17/08/2023, não sendo cumprido pelo fornecedor, que adiou o prazo para entrega em vários meses. Ademais, diante do atraso, o recorrente desistiu da compra e somente obterá o reembolso do valor pago após o cumprimento do provimento jurisdicional, o que caracteriza descaso do fornecedor do produto com o consumidor, o que deve ser coibido. O lapso temporal muito acima do contratualmente aceito quebra a legítima expectativa do consumidor e causa angústia que transborda os limites do aceitável.
VI. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, fixo o valor do dano moral em R$ 2.000,00.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para fixar indenização por dano moral em R$ 2.000,00, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento definitivo e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.